Tribunal: TJDFT
Processo: 0718721-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0718721-41.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELTON JOHN SOARES DA SILVEIRA RECORRIDO: UBER DO BRASIL DECISÃO Nada a prover quanto ao petitório de ID. 24009725 (protocolizado em 12.3.2021), consistente na “reabertura de prazo e remarcação da 2a Sessão Ordinária por Videoconferência”, pois já ocorrido o julgamento (10.3.2021). Aguarde-se o decurso do prazo recursal. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de março de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito